Tribunal: TJDFT
Processo: 0720648-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. READEQUAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIALIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o réu, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, fixada a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa à razão mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo órgão acusador, concernente à prática dos crimes previstos no art. 155, §4o, IV, do Código Penal e no art. 244-B do ECA pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelos réus. 3.1. Os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes à comprovação da tese acusatória quanto à prática do furto em concurso de agentes (CP, art. 155, §4°, inc. IV) e à corrupção de menores (art. 244-B da Lei n° 8.069/90). 3.2. As provas dos autos são suficientes a demonstrar a presença do menor na prática do crime e, de modo seguro, o liame subjetivo entre os agentes a fim de praticá-lo.
4. Retificada a dosimetria para adequação à pena resultante do provimento recursal.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso ministerial conhecido e provido. Prejudicado o recurso defensivo.